Tribunal: TJMT
Processo: 1019786-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019786-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AURIODETE PARREIRA DE FREITAS - CPF: 161.933.341-49 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES
FEDERADOS. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
12000mg/mês, não padronizado pelo SUS, necessário ao tratamento de neoplasia maligna. O Juízo de origem revogou a liminar anteriormente concedida, sob os fundamentos do art. 487, I, e art. 332, II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, e se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do medicamento prescrito.

III. Razões de decidir:

3. Em consonância com o Tema 793/STF, os entes da Federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, podendo o cumprimento
ser
direcionado ao ente competente conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

4. Preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ, com a comprovação da necessidade do medicamento não incorporado ao SUS, ausência de alternativa terapêutica no sistema público e a incapacidade financeira da parte autora.

5. O laudo médico apresentado atesta a urgência e imprescindibilidade do medicamento
Bevacizumabe
para a sobrevida da paciente.

6. O parecer técnico do NAT não possui caráter vinculativo, prevalecendo o laudo médico fundamentado. O direito à saúde e à vida
deve ser assegurado, ainda que se trate de medicamento fora da lista RENAME/SUS.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Determinação para fornecimento solidário do medicamento
Bevacizumabe
.

Tese de julgamento:
"Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, ainda que não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência.
"

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 197; CPC,
arts
. 487, I, e 332, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; STJ,
REsp
1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
recurso de
apelação interposto por
AURIODETE PARREIRA DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública
da Comarca
de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação
de fazer n. 1019786-21.2023.8.11.0003
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso, I e art. 332, inciso II, ambos do CPC e, por conseguinte, revogou a liminar anteriormente deferida, cujo pedido consiste no fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
12000mg/mês.

A apelante sustenta, em síntese, que foi diagnosticada com neoplasia malign
a do corpo do ovário (CID C56)
e

que o relatório médico apresentado demonstra de forma inequívoca
o preenchimento dos requisitos estabelecidos no julgamento do
REsp
1.657.156/RJ Repetitivo Tema 106/STJ
, quais sejam:
a urgência e
a
indispensabilidade da medicação requisitada
, diante da ineficiência dos outros medicamentos fornecidos pelo SUS
, o medicamento com registro na ANVISA e, ainda, a hipossuficiência de recursos financeiros.

Alega que já utilizou os medicamentos sugeridos pelo NAT, sem controle da doença,
que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico não pode s
e s
obrepor aos relatos e avaliações dos médicos que a acompanha
m
,
bem como que a negativa do tratamento implica sofrimento duradouro e pode acarretar o seu
óbito.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e julgado procedente o pedido da inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.
220710696.

As contrarrazões do Município de Rondonópolis (MT) foram apresentadas no Id. 220710703.

O órgão ministerial manifestou-se
pelo provimento do recurso (Id. 232906682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de
apelação interposto por
AURIODETE PARREIRA DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1019786-21.2023.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso, I e art. 332, inciso II, ambos do CPC e, por conseguinte, revogou a liminar
anteriormente deferida, cujo pedido consiste no fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
12000mg/mês.

Da ilegitimidade passiva

O apelado Estado de Mato Grosso argui a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a formulação de pedido de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, deve ser dirigida contra a União e tramitar na Justiça Federal.

Com efeito, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da
República.

P
elo teor
do
Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

Além do mais,
conforme determinação do Supremo Tribunal Federal,
a
té o julgamento do Tema 1
.
234/STF, a competência para julgamento da causa que pretende o fornecimento de tratamento,
procedimento, material ou medicamento com registro na ANVISA e sem padronização na lista RENAME

-

Relação Nacional
d
e Medicamentos Essenciais
/SUS, permanece no juízo de origem.

Rejeit
o
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Infere
-se dos autos que a paciente foi diagnosticada com neoplasia maligna do corpo do ovário (CID C56), razão pela qual houve prescrição médica para utilização d
o medicamento
Bevacizumabe
1200
mg.

Conforme relatório médico, o tratamento indicado deve ser iniciado com urgência devido à progressão tumoral e deterioração clínica progressiva da paciente, cuja indicação foi por tempo indeterminado. Caso não use a medicação a paciente pode ter progressão da doença mais precoce e piora clínica com risco de óbito
:

N
o âmbito do
REsp
1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a tese de que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“
i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito

iii
)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Da conclusão do laudo médico juntado pela autora, percebe-se a imprescindibilidade do tratamento médico conjuntamente com o tratamento tradicional da radioterapia, a fim de garantir sobrevida à paciente, desse modo, tenho que
resta
preenchida a necessária fundamentação circunstanciada trazida pelo médico especialista da paciente, bem como demonstrada, de forma suficiente, a eficácia para o tratamento da moléstia, por inexistir tratamento similar.

Ademais, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não possui caráter vinculativo, devendo prevalecer em casos de urgência o relatório médico circunstanciado confeccionado pelo médico especialista e que possui o conhecimento do caso específico tratado, por se tratar do cumprimento
dos direitos
à saúde e à vida.

Nessa perspectiva,
r
esta evidente a necessidade do medicamento por estar demonstrado que a doença da autora, ora
apela
nte, é
grave e
de alto risco
.

Ressalta-se também que se encontram presentes os demais requisitos para o fornecimento de medicamento não amparado pelo SUS, uma vez que há a presunção de incapacidade financeira da autora, bem como da existência do registro do fármaco na ANVISA.

A propósito, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “BEVACIZUMABE- AVASTIN 330MG” – REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS (
Avastin
– princípio ativo
Bevacizumab
), para o deferimento da antecipação da tutela, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

Uma vez preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos Recursos Repetitivos, a decisão agravada está em consonância com os Enunciados 12, 14, 16 e 58, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que versam exatamente acerca da comprovação da ineficiência das medicações disponíveis junto ao SUS, para tratamento das moléstias apresentadas"
.

(N.U 1008673-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020,
Publicado
no DJE 06/07/2020
)

Nessa linha
, está presente o perigo de dano irreparável à parte autora, que possui quadro clínico grave, razão pela qual o não fornecimento do tratamento adequado, ainda que se trate de medicamento fora da lista do SUS, poderia ocasionar grave risco de óbito
à
paciente.

Ressalta-se
que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
, como ocorre nos autos
.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Por derradeiro, c
umpre registrar que não cabe a formulação de pedidos em sede de contrarrazões ao recurso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E DOS TERMOS INDICADOS PELA EXEQUENTE. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA.
1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou as impugnações e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. 2.
As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa.
3. Não há se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, quando concedida às partes oportunidade de se manifestarem sobre os cálculos antes da homologação. 4. Demonstrado que os
cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observam estritamente o título executivo, não há se falar em inconsistência. Acrescenta-se ostentar o aludido órgão a presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico na realização do seu trabalho, havendo de prevalecer na ausência de prova em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJ-DF 07056785120218070000 DF 0705678-51.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
12/05/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para reformar a sentença impugnada
, a fim de julgar procedente o pedido
inicial
de obrigação de fazer e determinar que os requeridos apelados, solidariamente, forneçam o tratamento médico adequado à apelante, conforme indicação médica
.

F
ixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, conforme precedentes do c. STJ (
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1.866.671/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 27.9.2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024